Tribunal: STF
Processo: RE 594157
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  MATÉRIA 
   CRIMINAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CONJUNTO     
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 283 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS GARANTIAS 
   CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. VIOLAÇÃO REFLEXA À CARTA MAGNA. 
1. 
   Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado 
   demandaria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos 
   autos. Providência vedada pela Súmula 279 do STF.
2. Incidência 
   da Súmula 283 do STF, ante o trânsito em julgado da matéria 
   infraconstitucional de que se valeu o Tribunal recorrido para a 
   solução da causa. Matéria que é suficiente, per se, para a 
   manutenção da decisão recorrida. 
3. De mais a mais, eventual 
   ofensa à Carta Magna ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que
   não autoriza a abertura da via extraordinária.
4. Agravo 
   regimental desprovido.